Tribunal: STF
Processo: Rcl 13803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 



    A questão atinente à competência para o exame de ação movida para discutir a legalidade dos contratos de terceirização de serviços celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não guarda identidade com o decidido na ADI nº 3.395 desta Suprema Corte. 



     Agravo regimental conhecido e não provido.